Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA. COVID-19. DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE ÓBITOS. ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA. OMISSÃO DE DADOS ACUMULADOS. OFENSA À TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INFORMAÇÃO VIOLADO. OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS ACUMULADOS. CRITÉRIO ANTERIOR BASEADO EM ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA E DE ESPECIALISTAS. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A modificação no critério de divulgação de boletins diários de óbitos causados pela Covid-19, para desconsiderar dados acumulados dos dias anteriores, por motivação essencialmente política e desprovida da demonstração do critério científico idôneo, se mostra ilegal pela ofensa à transparência e à publicidade necessárias aos atos da administração pública e viola o direito fundamental à informação.
2. Os boletins diários publicados pela Secretaria de Estado de Saúde, sem os dados acumulados sobre os óbitos causados pela Covid-19, derivam de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, porquanto geram para a coletividade falsa sensação de controle da pandemia e desestimulam, indevidamente, a observância do rigor no distanciamento entre as pessoas e no isolamento pessoal como medidas recomendadas pela autoridades sanitárias para contenção do avanço da doença.
3. Segurança concedida. Liminar confirmada.